Tribunal: TJDFT
Processo: 0722395-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0722395-72.2020.8.07.0001 APELANTE: TRUST CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME APELADO: PAR RISCOS ESPECIAIS CORRETORA DE SEGUROS SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Ao ID Num. 24180463, o patrono da Apelante requer a restituição do prazo para recurso com relação à decisão de ID Num. 23528320, haja vista que se encontrava acometido por Covid-19, conforme documentos acostados aos autos. De fato, verifica-se que o patrono da Apelante apresentou exame laboratorial e atestado médico no período entre 25/02/2021 e 12/03/2021. Contudo, conforme consignado na decisão de ID Num. 25528320, a parte Apelante encontra-se devidamente representada por outra advogada (Dra. Dayse Coelho de Almeida - OAB/SE 3.790 e OAB/BA 39.655 – Id. 21477929), além do signatário da presente petição, a qual poderia ter interposto eventual recurso em tempo hábil. Assim, INDEFIRO o pleito para restituir à Apelante o prazo para recurso. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, tornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 18 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator